Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a condenação do ora embargante como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição do acórdão embargado quanto à manutenção do regime para cumprimento da pena estipulado na sentença.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A despeito do alegado pelo embargante, os Tribunais Superiores deixaram a cargo do órgão julgador apreciar se, no caso concreto, a reincidência justifica ou não a aplicação do regime mais gravoso aos condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. Na hipótese, esta egrégia Segunda Turma Criminal entendeu, por unanimidade, que o regime semiaberto se mostra proporcional e razoável ao caso concreto.
5. Desta feita, não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
6. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário esmiuçar cada uma das teses apresentadas pela defesa e dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.